Tribunal: TJES
Processo: 5005044-58.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005044-58.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PORTARIA MINISTERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pelo Estado, mantendo a sentença de procedência do pedido de fornecimento de insumos de saúde.

2.Fato relevante. O Município sustenta omissão, alegando que Portaria GM/MS nº 6.613/2025 estabelece custeio integral pela União, afastando o interesse de agir em relação ao ente municipal.

3.Decisões anteriores. A sentença de origem julgou procedente a demanda. O acórdão embargado manteve a decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão por não ter analisado a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 e, ainda, se tal norma afastaria o interesse de agir da parte autora em relação ao Município.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.A alegação baseada em portaria ministerial não foi oportunamente suscitada em recurso próprio ou em contrarrazões, configurando inovação recursal.

7.Ainda que superado o óbice da preclusão, não procede a tese de ausência de interesse de agir, pois a resistência processual do Município caracteriza pretensão resistida.

8.A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde é pacífica, nos termos do Tema 793 do STF.

9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem para exclusivo fim de prequestionamento, conforme orientação do FONAJE e da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a matéria alegada nos embargos não foi oportunamente suscitada no recurso ou nas contrarrazões. 2. A existência de portaria ministerial que disciplina o custeio de insumos não afasta o interesse de agir em face do ente municipal, dada a resistência processual. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde permanece íntegra.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005044-58.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADOS: NAIR CARDOSO GUIMARÃES ROBERTO e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PORTARIA MINISTERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pelo Estado, mantendo a sentença de procedência do pedido de fornecimento de insumos de saúde.

2.Fato relevante. O Município sustenta omissão, alegando que Portaria GM/MS nº 6.613/2025 estabelece custeio integral pela União, afastando o interesse de agir em relação ao ente municipal.

3.Decisões anteriores. A sentença de origem julgou procedente a demanda. O acórdão embargado manteve a decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão por não ter analisado a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 e, ainda, se tal norma afastaria o interesse de agir da parte autora em relação ao Município.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.A alegação baseada em portaria ministerial não foi oportunamente suscitada em recurso próprio ou em contrarrazões, configurando inovação recursal.

7.Ainda que superado o óbice da preclusão, não procede a tese de ausência de interesse de agir, pois a resistência processual do Município caracteriza pretensão resistida.

8.A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde é pacífica, nos termos do Tema 793 do STF.

9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem para exclusivo fim de prequestionamento, conforme orientação do FONAJE e da jurisprudência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a matéria alegada nos embargos não foi oportunamente suscitada no recurso ou nas contrarrazões. 2. A existência de portaria ministerial que disciplina o custeio de insumos não afasta o interesse de agir em face do ente municipal, dada a resistência processual. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde permanece íntegra.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 14778419) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14735720), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, ora embargado.

O Município embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão deixou de analisar a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 (anexada no ID 14778420), a qual, segundo defende, estabeleceria o custeio integral do insumo (fraldas) pela União e, por conseguinte, afastaria o interesse de agir da parte autora em face do ente municipal. Requer, ao final, a correção do vício, bem como o prequestionamento da matéria.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, verifica-se, de plano, que a tese referente à Portaria GM/MS nº 6.613/2025 e sua suposta implicação na ausência de interesse de agir constitui manifesta

inovação recursal
.

Da análise dos autos, constata-se que o MUNICÍPIO DE ARACRUZ figurou como recorrido nesta instância. O ente municipal
não interpôs Recurso Inominado
contra a r. Sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Além disso, ao ser intimado para responder ao recurso do Estado, o Município limitou-se a apresentar suas Contrarrazões (ID 12683373), peça na qual também não suscitou a matéria referente à referida Portaria ou ao suposto custeio exclusivo pela União.

Ora, se a questão não foi devolvida a esta Turma Recursal no momento oportuno, seja por meio de recurso próprio, seja nas contrarrazões ao recurso da parte adversa, não há como se falar em "omissão" do Acórdão (ID 14735720) por não ter se pronunciado sobre ponto que não foi submetido ao seu crivo.
A preclusão operou-se.

Ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, a tese do embargante não se sustentaria.

Primeiro, a alegação de que a Portaria afastaria o interesse de agir não prospera. O interesse processual da autora restou inequivocamente demonstrado pela resistência do próprio Município à pretensão inicial, configurada desde a apresentação da Contestação, na qual pugnou pela improcedência dos pedidos. A efetiva apresentação de defesa de mérito pelo ente público já configura a pretensão resistida e justifica a necessidade da tutela jurisdicional.

Segundo, a existência de um programa federal ou a edição de norma ministerial que discipline o custeio de determinados insumos não possui o condão de afastar a
responsabilidade solidária
dos entes federativos (União, Estados e Municípios) pela garantia do direito fundamental à saúde, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

O que se vê, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é manifestamente incabível.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 14735720.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)